Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Ainda que a responsabilidade pela correta indicação do endereço seja do devedor, tal encargo não subtrai do credor seu dever de comprovar a notificação regular do devedor em mora, sobretudo quando inexiste prova da mudança de endereço ou qualquer outro fato impeditivo e contrário a boa-fé objetiva, mas apenas a impossibilidade de entrega por ausência do destinatário.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.